Tribunal: TJMT
Processo: 0028782-86.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028782-86.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIDNEI OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 258.221.956-87 (AGRAVADO), LUIZ EDUARDO RIBEIRO - CPF: 406.462.031-34 (AGRAVADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO MT (AGRAVANTE), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO RIBEIRO - CPF: 406.462.031-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), SIDNEI OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 258.221.956-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) — EXTINÇÃO DE USUFRUTO — NÃO INCIDÊNCIA.

Não se apresenta admissível a exigência de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), na extinção de usufruto, mormente porque, não se trata de doação, tampouco de transmissão de bem causa mortis.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que, em reexame, ratificou a sentença (
Id. 182532173
).

Assegura que, “
a
matéria deduzida exige dilação probatória, o que não possível pela via escolhida
”.

Assevera que, “
não há nenhuma ilegalidade na cobrança que o Impetrante pretende evitar, até porque, o imposto apurado pelo fisco incidente sobre a ‘renúncia de usufruto’ decorre do estrito cumprimento da legislação tributária vigente quanto ao tema, especialmente, nos artigos 1º 2º e 4º, bem como, nas disposições da alínea “b” do inciso I do artigo 6º e no inciso I do artigo 10, todos da Lei Estadual de Mato Grosso nº 7.850/2002, que instituiu o ITCD
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 192682152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sidnei Oliveira de Souza impetrou mandado de segurança
contra

ato do
Superintendente de Administração Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
.

Na inicial, é alegado que “
o impetrante é usufrutuário de vários bens imóveis em nome dos nus-proprietários Caroline Tavares de Souza, Milton Tavares de Souza, Isabela Tavares de Souza e Thaina Tavares de Souza
”, e, “
por motivos pessoais, o impetrante renunciou o usufruto
” dos imóveis, pelo que “
foi exigido pelo Cartório de Registro de Imóveis que o impetrante recolhesse o ITCD para realizar a averbação da renúncia do usufruto”,
de modo que a cobrança do tributo é indevida, já que não houve a transmissão da propriedade.

A pretensão é que se reconheça “
a inexigibilidade do pagamento do imposto de transmissão, por inocorrência do fato gerador, e efetivando a averbação da renúncia do usufruto na matrícula dos imóveis
”.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, acolho o pedido formulado, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e concedo a segurança, para afastar a incidência do ITCD sobre a extinção de usufruto, reconhecendo a inocorrência do fato gerador e, assim, autorizar a realização da averbação da renúncia de usufruto nas matrículas nºs 1.359, 1.360, 1.361, 1.362, 1.363, 1.364, 1.365, 1.366, 1.367, 1.368, 1.369, 1.370 e 1.371, todas do cartório do 1º Ofício de registro de imóveis da comarca de Chapada dos Guimarães-MT, independentemente do recolhimento de ITCD incidente sobre a renúncia do usufruto.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Comunique-se incontinenti a autoridade coatora, acerca desta decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei Mandamental.

Decisão sujeita ao reexame necessário (art. 14, § 1º, Lei nº 12.016/09). Decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as sempre respeitosas homenagens deste Juízo.

P.R.I. [...].
(Id. 167432681 – fls. 118/119)
.

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Pela análise das razões recursais, de rigor o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

No caso dos autos, entende-se que não assiste razão à parte recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença atacada.

Em síntese, a sentença embargada pronunciou-se adequada e fundamentadamente sobre os pontos da alegação da irresignada.

Ou seja, visto que as razões suscitadas pela parte embargante não apontam vícios da sentença, mas sim a sua discordância com a mesma, afere-se que se a parte discorda do entendimento adotado pelo Juízo, eventual irresignação deverá ser desafiada por meio do recurso competente, não cabendo as discussões apontadas ser alvo de análise nesta ocasião.

Em suma, certa ou não a compreensão fática/jurídica lançada na decisão, como não se depara com a omissão a que se refere o art. 1.022 do CPC, o recurso aviado não é próprio para o fim pretendido.

1 - Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, este Juízo não acolhe os embargos de declaração opostos, por conseguinte, deve a sentença atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC. [...].
(Id. 167432687)
.

Em decisão monocrática, proferida na data de 19 de setembro de 2023, ratifiquei a sentença (Id. 182532173).

Todavia, discorda o agravante, ao argumento de inadequação da via eleita, já que, para a resolução da questão, há a necessidade de dilação probatória; além disso, defende a legalidade da incidência tributária questionada nos autos
.

Quanto à preliminar de inadequação da via eleita, pelo fato de a matéria depender de dilação probatória, verifico que o impetrante comprovou o ato acoimado de ilegal, consistente na exigência do recolhimento do
Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD)

na extinção do usufruto dos
imóveis objetos das matrículas n.º 1.359, 1.360, 1.361, 1.362, 1.363, 1.364, 1.365, 1.366, 1.367, 1.368, 1.369, 1.370 e 1.371, todas do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, em favor dos nus-proprietários Carolina Tavares de Souza, Milton Tavares de Souza, Isabela Tavares de Souza e Thaina Tavares de Souza (Id. 167432681 – fls. 19/62)
.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Prossigo em relação ao mérito.

É certo que as formas de extinção do usufruto se encontram disciplinadas no artigo 1.410 do Código Civil:

Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:

I -
pela renúncia ou morte do usufrutuário
;

II - pelo termo de sua duração;

III - pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de trinta anos da data em que se começou a exercer;

IV - pela cessação do motivo de que se origina;

V - pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos arts. 1.407, 1.408, 2ª parte, e 1.409;

VI - pela consolidação;

VII - por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista no parágrafo único do art. 1.395;

VIII - Pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai (arts. 1.390 e 1.399).

Por sua vez, o
Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD)
, está previsto no artigo 155, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, que assim, dispõe: “
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre
:
transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos
”.

E, o artigo 35 do Código Tributário Nacional, estabelece que:

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.

Vê-se que, por óbvio, a extinção do usufruto
não
é hipótese de incidência do
Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD)
. Ora, "
o usufruto é um direito real transitório que concede a seu titular o poder de usar e gozar durante certo tempo, sob certa condição ou vitaliciamente de bens pertecentes a outra pessoa, a qual conserva sua substância.
" (VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito Civil: direitos reais.
3ª ed. S
ã
o Paulo: Atlas, 2003, p.423), de modo que
a extinção do usufruto pela renúncia ou morte não caracteriza doação nem sucessão
causa mortis
.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a incidência do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) está regulamentada pela Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.850, de 18 de dezembro de 2002:

Art. 1º O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - a doação a qualquer título.

[...]

Art. 6º
Fica isenta do imposto
:

I - a transmissão causa mortis:

[...]

b) na extinção do usufruto, quando o nu-proprietário tiver sido o instituidor;

[...].

Art. 10. Nos casos abaixo especificados, observado o disposto no artigo anterior, a base de cálculo é:

I - na doação da nua propriedade, na instituição e na extinção de usufruto, uso e habitação, 70% (setenta por cento) do valor do bem;

[...].

Já o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Provimento nº 42, de 29 de dezembro de 2020), estabelece que,
na instituição do usufruto e em sua extinção, há incidência do
Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD
:

Art. 217. Há incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, devido ao Estado, na instituição do usufruto e em sua extinção,
nos termos da Lei estadual n. 7.850/2002
.

Art. 441. A escritura pública de renúncia do usufruto será lavrada quando o usufrutuário, voluntariamente, decidir pela extinção do gravame, de modo que a propriedade plena do bem fique, integralmente, consolidada no domínio do nu-proprietário.

§ 1º Formalizada em ato gratuito, a renúncia do usufruto importa recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, calculado sobre o valor atribuído pela Fazenda estadual ao exercício desse direito.

Logo, constata-se que os dispositivos retromencionados contrariam o disposto no artigo 150, I, da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; [...].

Em conclusão, não se apresenta admissível a exigência de recolhimento do
Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD),
na
extinção de usufruto
, mormente porque,
não se trata de doação, tampouco de transmissão de bem
causa mortis
.

Em igual sentido, decidiu esta Câmara:

[...] O ITCMD é um imposto de Competência dos Estados e Distrito Federal, previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal de 1988, incidentes sobre a transmissão de bem ou direito, de uma pessoa para outra, em razão de doação ou sucessão hereditária e/ou testamentária.

[...]

A extinção do usufruto por meio da renúncia ou falecimento não configura a ocorrência de doação e nem sucessão, uma vez que não gera a transferência do bem ou direito, mas tão somente representa a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário, não tendo que se falar em novo fato gerador do tributo em questão, impossibilitando a sua cobrança, ainda que previsto na legislação estadual, pois contraria a Lei Maior. [...]. (TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação
1036604-70.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024